Tribunal: TCU
Processo: 025.529/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17549/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de monitoramento da determinação feita no item 9.10 do Acórdão 6314/2018-TCU-Segunda Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, inciso V, " a ", do RITCU, em considerar em cumprimento a determinação do item 9.10 do Acórdão 6314/2018-TCU-Segunda Câmara , adotar as providências abaixo e encaminhar cópia deste deliberação e da instrução que a suporta à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.529/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fatima Mrue (XXX.954.911-XX) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. acatar as razões de justificativa de Fátima Mrué; 1.6.2. dispensar o monitoramento da determinação do item 9.10 do Acórdão 6314/2018-TCU-Segunda Câmara ; 1.6.3. dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO de que sua omissão em instaurar processo de tomada de contas especial para o débito apurado nos relatório de auditoria 4906, 4997 e 5073, em desfavor da empresa Clínica de Atendimento Médico Especializado Ltda., no prazo de 180 dias das cobranças indevidas que lhe deram causa, viola o art. 4o, §1o, inciso III, da Instrução Normativa TCU 71/2012 e enseja responsabilização dos gestores omissos perante este Tribunal; e 1.6.4. apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 010.770/2017-8 .